Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REAJUSTE DE ALUGUEL EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATO. PAGAMENTO EFETUADO. ACEITAÇÃO TÁCITA DO LOCATÁRIO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Não se verifica a ocorrência do vício apontado, uma vez que houve a devida impugnação dos fundamentos da r. sentença pelo apelante, ao apresentar argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo. Ademais, a repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial/contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada.

2. Haja vista o pagamento referente ao aluguel no valor do reajuste apontado na inicial sem oposição ou ressalva do locatário, verifica-se a aceitação tácita do reajuste realizado.

3. Preliminar rejeitada. Apelo não provido.